Tribunal: TJMT
Processo: 1070532-30.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1070532-30.2022.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: DINAMICA AUTOMOTORES LTDA - ME
RECORRIDO: FIRMINO RODRIGUES DE JESUS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 A 09/11/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULOS DE PASSEIO – INVASÃO A VIA PREFERENCIAL – CULPA CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 31/08/2022 o seu veículo Fiat Uno Mille Way trafegava pela Governador Dante Martins de Oliveira, sentido bairro Carumbé, quando foi atingido pelo veículo do Requerido que invadiu a pista, vindo a colidir frontalmente no lado direito do veículo do Requerente. Requer indenização por danos materiais referente ao conserto do veículo no valor de R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais).
2. A sentença proferida nos autos julgou procedente o pedido da inicial condenando o Requerido a pagar ao Requerente o valor de R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais) a título de danos materiais, fundamentando que “o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo do Requerido que imprudentemente não observou a sinalização de preferência e avançou na avenida, colidindo com a lateral do veículo do Autor, conforme descrito no Boletim de Ocorrência registrado”.
3. O Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe: “Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”
4. Analisando os autos, vislumbro que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo do Requerido que imprudentemente não observou a sinalização de preferência e avançou na avenida, colidindo com a lateral do veículo do Autor, conforme descrito no Boletim de Ocorrência registrado.
5. As provas existentes nos autos, principalmente a fotografia do acidente, corroboram com as alegações do Autor.
6. Logo, é fato incontroverso que o Recorrente não respeitou a sinalização e invadiu a preferencial atingindo o Recorrido, não havendo que se falar em culpa concorrente.
7. Os danos materiais restaram devidamente demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de orçamentos para a sua reparação de forma adequada, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
8. Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO DE VEÍCULOS- CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO RECLAMADO QUE AVANÇOU A VIA PREFERENCIAL - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do requerido no evento danoso, pois o veículo do reclamante trafegava na via preferencial, sendo presumida a culpa do reclamado, que dirigia na via secundária e não adotou as devidas cautelas ao pretender ingressar na via principal. 2. Danos materiais comprovados e devidos. 3. Recurso conhecido e improvido.” (N.U 8014562-22.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070532-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FIRMINO RODRIGUES DE JESUS - CPF: 267.489.161-00 (RECORRENTE), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), DINAMICA AUTOMOTORES LTDA - ME - CNPJ: 19.376.436/0001-08 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023